Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713962-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: L. Z. F. DESPACHO Considerando que a agravante afirma, em suas razões recursais, que não constam quaisquer negativas em seu sistema para as solicitações de autorização e custeio dos tratamentos pleiteados pela autora/agravada, intime-se a recorrente para que, no prazo de até 05 (cinco) dias, informe se dispõe, em sua rede credenciada, de profissionais/clínicas capacitados para realizar os atendimentos requeridos, quais sejam, psicoterapia com base na Abordagem do Comportamento Aplicada (ABA), específica para o TEA; acompanhamento psicopedagógico que possa elaborar junto à escola o Plano de Ensino Individualizado e; acompanhamento psiquiátrico. Após, façam-se os autos conclusos, para análise do pedido liminar. Brasília, D.F., 9 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator